Tribunal: STJ
Processo: 0257351-16.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1018887 - MG(2025/0257351-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: DEIVID MAICON DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: ETERSON DE ALMEIDA - MG142650
AGRAVANTE
: GEANDERSON BRUNO SIQUEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: ETERSON DE ALMEIDA - MG142650
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
1.
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP).
2. Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e
fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos
quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou
réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e
315 do CPP).
Na hipótese, verifica-se que se mostram suficientes as razões
3.
invocadas nas instâncias de origem para embasar a ordem de prisão do
acusado, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a
necessidade cautelar de segregação do réu, ao reconhecer que o risco
concreto de reiteração delitiva.
4. A alegação da defesa de que o processo que fundamentou a prisão já
resultou em absolvição não foi previamente analisada pela Corte de
origem no ato coator, o que impede a análise direta da matéria por esta
Corte Superior, sob pena de inadmissível supressão de instância.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54492312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/02/2026 16:11:22
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 31b88fc4-a8eb-463b-8317-94a0f6b2295a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54492312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/02/2026 16:11:22
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 31b88fc4-a8eb-463b-8317-94a0f6b2295a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1018887 - MG (2025/0257351-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: DEIVID MAICON DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: ETERSON DE ALMEIDA - MG142650
AGRAVANTE
: GEANDERSON BRUNO SIQUEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: ETERSON DE ALMEIDA - MG142650
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
1.
do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não
decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato
processual praticado (art. 313, § 2o, CPP).
2. Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e
fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos
quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu
representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do
CPP).
Na hipótese, verifica-se que se mostram suficientes as razões invocadas
3.
nas instâncias de origem para embasar a ordem de prisão do acusado,
porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar
Documento eletrônico VDA53999524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:30
Código de Controle do Documento: ec34ff70-1268-4274-ab14-2f9379fdb306

de segregação do réu, ao reconhecer que o risco concreto de reiteração
delitiva.
4. A alegação da defesa de que o processo que fundamentou a prisão já
resultou em absolvição não foi previamente analisada pela Corte de
origem no ato coator, o que impede a análise direta da matéria por esta
Corte Superior, sob pena de inadmissível supressão de instância.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo regimental contra
GEANDERSON BRUNO SIQUEIRA
decisão monocrática em que concedi parcialmente a ordem pretendida.
Consta dos autos que o agravante está preso preventivamente pela suposta
prática do crime previsto no
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
A defesa reitera que a manutenção da prisão do agravante baseou-se na
mesma premissa fática equivocada que permeou as decisões das instâncias
inferiores, qual seja, a existência de um processo em grau recursal, e alega que o
agravante foi absolvido no processo que serviu de fundamentação para a manutenção
da prisão preventiva do agravante.
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
As razões utilizadas para conceder parcialmente a ordem do habeas corpus
estão de acordo com o entendimento desta Corte.
Documento eletrônico VDA53999524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:30
Código de Controle do Documento: ec34ff70-1268-4274-ab14-2f9379fdb306

A defesa alega que a manutenção da prisão do agravante baseou-se na
mesma premissa fática equivocada que permeou as decisões das instâncias
inferiores, qual seja, a existência de um processo em grau recursal. A decisão
agravada está fundamentada nos seguintes termos (fl. 246):
Na espécie, quanto ao paciente Geanderson Siqueira, o Magistrado
de origem indicou o risco concreto de reiteração delitiva, pois ele
.
ostenta uma condenação em grau recursal por outro crime
Segundo o entendimento do STJ, "O risco concreto de reiteração
delitiva, demonstrado pela existência de maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou ações penais
em curso, pode justificar a imposição da prisão preventiva devido à
necessidade de se assegurar a ordem pública" (RHC n. 128.993/PI,
Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a T., DJe
.
18/12/2020)

Assim, está claro que a decisão agravada encontra respaldo no
entendimento desta Corte, razão pela qual não há que se falar em premissa
equivocada, uma vez que o processo em grau de recurso é apto a demonstrar o risco
concreto de reiteração delitiva.
Quanto ao argumento de que o processo ao qual se referiram as decisões
judiciais, e que serviu de fundamentação para a prisão preventiva do agravante, já foi
devidamente julgado, resultando em sua absolvição, verifico que essa controvérsia
trazida no agravo regimental não foi suscitada quando da impetração do presente
habeas corpus e não foi previamente analisada pela Corte de origem no ato apontado
como coator, evidenciando-se a ausência de causa julgada a justificar a inauguração
da competência do STJ. Não pode esta Corte Superior, portanto, conhecer
diretamente da matéria, sob pena de inadmissível
.
supressão de instância
Nada impede, contudo, que a defesa leve essa informação ao Juízo
monocrático, a fim de que seja requerida eventual soltura do paciente.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53999524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:30
Código de Controle do Documento: ec34ff70-1268-4274-ab14-2f9379fdb306

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.018.887 / MG
Número Registro: 2025/0257351-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000252090816000 50065366820258130699
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ETERSON DE ALMEIDA
ADVOGADO
: ETERSON DE ALMEIDA - MG142650
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: DEIVID MAICON DE SOUZA (PRESO)
PACIENTE
: GEANDERSON BRUNO SIQUEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DEIVID MAICON DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO : ETERSON DE ALMEIDA - MG142650
AGRAVANTE : GEANDERSON BRUNO SIQUEIRA (PRESO)
ADVOGADO : ETERSON DE ALMEIDA - MG142650
Documento eletrônico VDA54471849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:56:12
Código de Controle do Documento: 21fd8065-7a4a-4712-b65d-951aadb72d35

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:56:12
Código de Controle do Documento: 21fd8065-7a4a-4712-b65d-951aadb72d35